Tribunal: TJDFT
Processo: 0711019-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0711019-35.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OTIMA COMERCIO DE ALIMENTOS S/A EMBARGADO: MICAELLE SILVA DOS SANTOS DECISÃO Nos termos do art. 186 do CPC "A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais". No caso, depreende-se da aba "expedientes" do PJe que o sistema registrou prazo simples à embargada representada pela Defensoria Pública. Dessa forma, o prazo para apresentar contrarrazões aos embargos deve ser restituído e contado em dobro. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito